Tribunal: TJDFT
Processo: 0729273-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE SALARIAL. MITIGAÇÃO JURISPRUDENCIAL. PRESSUPOSTOS NÃO COMPROVADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É inviável a pretensão de penhora de parte das verbas salarias, considerando a impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, inciso IV, do CPC. Descabe, ainda, proceder à mitigação jurisprudencial decidida pelo colendo STJ, nos autos dos Embargos de Divergência no Recurso Especial no 1.874.222/DF, de relatoria do e. Ministro João Otávio de Noronha, quando não comprovada, por elementos concretos, que a medida excepcional não prejudicará a subsistência do devedor e de sua família, sobretudo quando a notícia de realização de penhora da mesma natureza em outro procedimento executivo, em trâmite entre as mesmas partes.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.